Tribunal: TJDFT
Processo: 0715899-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715899-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPPE MENDES FALESIC AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão (ID 73313579) que deferiu a antecipação da tutela recursal requerida em agravo de instrumento interposto por FELIPPE MENDES FALESIC. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reforma da decisão para reformar a decisão que concedeu a tutela de evidência ou reduzir a multa diária imposta e permitir a cobrança de encargos contratuais (ID 74140179). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão de ID 73313579. Nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator